Tribunal: TJES
Processo: 0041288-08.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041288-08.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA e outros
APELADO: GLOBAL INVESTMENTS e outros
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS NA DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARTIGOS 505 E 507 DO CPC/2015 – CONTRATO DE CORRETAGEM – REQUISITOS REUNIDOS –
EXEGESE DOS ARTS. 722 E 725 DO CÓDIGO CIVIL – VALOR TOTAL DO NEGÓCIO – ELEMENTOS QUE DESCORTINAM A CORREÇÃO DO VALOR APONTADO PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Tem razão a apelada ao sustentar a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que ambas as preliminares – ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial – foram oportunamente enfrentadas no bojo da decisão saneadora, proferida na audiência realizada em 27/08/2012, sem que fosse interposto agravo de instrumento que, à época, era perfeitamente cabível, na forma do art. 522 do CPC/1973, então vigente.

2)
A configuração do contrato de corretagem exige a concomitante presença de 3 (três) elementos, a saber: (i) a existência de autorização para mediação de negócios; (ii) a efetiva aproximação entre as partes; e (iii) o resultado útil, que corresponde à própria celebração do negócio jurídico.

3)
Não há dúvida acerca da caracterização do primeiro requisito (rectius: existência de autorização para mediação de negócios), tendo em vista que as partes celebraram “Contrato de Corretagem (Mediação)”, no dia 03/11/2010, cujo escopo era de “estabelecer o vínculo de interesse comercial entre o CONTRATANTE e a parte interessada indicada por ele” (Cláusula 2ª).

4
)
Em relação ao segundo requisito (rectius: efetiva aproximação entre as partes), apesar de o “Contrato de Corretagem (Mediação)” ter sido celebrado entre as partes no dia 03/11/2010, comprovou a autora que, antes mesmo de sua formalização, já vinha praticando atos visando a aproximação entre a requerida/apelante e representantes do Instituto Doctum, com a participação de representante da empresa Beside Soluções Empresariais, de nome Rodrigo Coutinho, conforme se depreende das várias mensagens eletrônicas juntadas aos autos.

5)
O depoimento prestado pelo Diretor Financeiro da Rede Doctum, Sr. Roberto Fully, não descaracteriza, por si só, o trabalho de aproximação realizada pela autora/apelada em parceria com a empresa Beside Soluções Empresariais, a teor das mencionadas mensagens eletrônicas, até mesmo por não ser determinante, para se caracterizar o trabalho de aproximação, a presença do Sr. Almir na reunião que culminou no fechamento do negócio.

6)
O terceiro requisito – resultado útil, que corresponde à própria celebração do negócio jurídico – é o de mais simples constatação. Isso porque, além de se tratar de fato notório (CPC/2015, art. 374, I), vários documentos presentes nos autos confirmam o aperfeiçoamento do negócio jurídico entre a parte requerida e a Rede Doctum, que contou com os serviços de intermediação prestados pela autora.

7)
Alguns elementos constantes dos autos demonstram a correção do valor total indicado pela autora/apelada: (i) o próprio contrato que, ao que parece, foi redigido quando a operação se encontrava ajustada entre a requerida e a Rede Doctum, estabelece em sua Cláusula 11ª que a comissão de 6% incidiria sobre o valor informado pela autora (R$ 15.000.000,00); e (ii) em 20/11/2010 foi formalizado “Contrato Particular de Incorporação e Outras Avenças” entre o Instituto Doctum e Instituto Batista de Educação de Vitória, cuja Cláusula Quinta prevê expressamente que o investimento feito pela compradora seria de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com finalidades diversas, de modo que, à falta de prova em sentido contrário, deve ser considerado o valor total da operação.

8)
O elevadíssimo valor a que faz jus a autora por força dos serviços prestados, o qual, com os acréscimos legais, poderá alcançar cifra milionária, deve-se a opção feita pela requerida pela contratação de serviços dessa natureza para fins de captação de interessados na sua aquisição, sendo antevista a obrigação de adimplir alto valor a título de comissão, dada a vultosidade do negócio jurídico.

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Instituto Capixaba de Educação Tecnológica
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os
embargos
opostos à “
ação monitória
” ajuizada por
Global
Brasil
Investments
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sua preliminar de ilegitimidade ativa não foi analisada na sentença, mas somente na decisão saneadora, o que deve ser suprido nesta Instância recursal, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015;
(ii)
a apelada figura apenas como interveniente no contrato e não como parte regularmente representada pelo Sr. Almir Martinez, que supostamente teria intermediado a negociação;
(iii)
deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial por irregularidade de representação;
(iv)
foi violado o disposto no art. 435 do CPC/2015 ao serem juntados documentos, que a apelada confessa não serem novos, após a carta precatória;
(v)
em relação ao mérito, não se caracterizou a mediação e a corretagem por ser inexistente a participação da apelada no negócio jurídico que resultou na sua compra pelo Instituto Doctum;
(vi)
uma única reunião foi agendada entre o seu presidente e do Instituto Doctum, sem a presença de representante da apelada;
(vii)
a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou a intermediação e que foram as suas ações que resultaram na conclusão do negócio jurídico, pelo contrário, foi comprovado que a negociação se deu sem a participação da apelada;
(viii)
não foi prestado o serviço de corretagem, o que torna descabida a cobrança de comissão, na forma dos arts. 422 e 476 do Código Civil;
(ix)
não havendo cláusula de exclusividade, o corretor somente faz jus a comissão se comprovar ter participado e contribuído efetivamente para o fechamento do negócio jurídico, o que não ocorreu;
(x)
impugnou a totalidade do valor cobrado, por não fazer jus a apelada a qualquer percentual a título de comissão de corretagem; e
(xi)
a apelada inobservou o disposto no art. 700, § 2º, I, do CPC/2015, ao não demonstrar como foi alcançado o valor cobrado, por ter somente indicado o valor como correspondente à venda e sobre ele aplicado o percentual de 6%.

A bem da verdade, inexistem preliminares ou prejudiciais a serem analisadas por este Órgão Julgador, na medida em que as aventadas
ilegitimidade ativa
e
inépcia da inicial
, em que pese terem sido nomenclaturadas “preliminares” pela apelante, constituem matérias atinentes ao mérito recursal, e assim devem ser enfrentadas.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Já incursionando na matéria, tem razão a apelada ao sustentar a ocorrência de
preclusão consumativa
, tendo em vista que ambas as preliminares – ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial – foram oportunamente enfrentadas no bojo da decisão saneadora, proferida na audiência realizada em 27/08/2012 (fl. 245), sem que fosse interposto agravo de instrumento que, à época, era perfeitamente cabível, na forma do art. 522 do CPC/1973, então vigente.

Dessa forma, somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de apelação ou contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.009, § 1º), de modo que, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão que rejeitou as preliminares suscitadas, não é cabível posterior rediscussão da matéria decidida, por força da preclusão consumativa, na forma dos arts. 505 e 507 do CPC/2015: “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
(...)
” e “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Diferentemente do alegado pela apelante, não há previsão no ordenamento jurídico brasileiro de que o juiz precisa ratificar, por sentença, a decisão que apreciou as preliminares suscitadas, tal qual ocorre com as que concederem tutela provisória, daí porque rejeito esse argumento.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, entendo por bem realizar uma breve síntese dos fatos subjacentes a demanda para melhor situar os eminentes Desembargadores acerca da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador. Vejamos.

Por meio de “
ação monitória
”, postula a autora
Global
Brasil
Investments
seja constituído título executivo judicial em face da requerida/apelante
Instituto Batista de Educação de Vitória
[atual
Instituto Capixaba de Educação Tecnológica
], no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), para tanto alegando ostentar prova escrita, desprovida de eficácia de título executivo (CPC/2015, art. 700), qual seja, o “Contrato de Corretagem (Mediação)” celebrado entre as partes no dia 03/11/2010 (fls. 110/119).

De acordo com a narrativa da autora/apelada, foi procurada pela requerida, em outubro de 2010, por intermédio da empresa
Beside
Soluções Empresariais
, visando a prestação de serviços de aproximação entre possíveis interessados na sua aquisição, tal qual se depreenderia das mensagens eletrônicas acostadas aos autos que, ainda conforme o seu relato, comprovam ter sido a responsável pela captação, como interessada na realização do negócio jurídico, da
Rede Doctum de Ensino
, o qual se concretizou diante da compra da autora/apelante, pela empresa por ela captada, mediante operação cujo valor teria sido de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), que seria a base de cálculo da comissão estipulada em 6%, ou seja, R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

A argumentação da requerida/apelante, contida em seus embargos rejeitados, em suma, é de que o negócio jurídico aperfeiçoou-se a despeito dos serviços de mediação e a corretagem que a autora/apelada alega ter prestado, por ser inexistente a sua participação na negociação, que decorrera de única reunião entre o seu presidente e do Instituto Doctum.

Além disso, argumenta não ter sido comprovado pela autora/apelada que suas ações resultaram na conclusão do negócio jurídico e de que teria sido pactuada cláusula de exclusividade, o que tornaria descabida a cobrança de comissão, muito menos no patamar postulado (6%) sobre o valor da operação, cujo cálculo não foi demonstrado.

Pois bem. Assim estabelecem os arts. 722 e 725 do Código Civil brasileiro, que estão inseridos no capítulo intitulado “Da Corretagem”:

Art. 722
. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Art. 725
. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

O cerne da questão submetida ao crivo deste Órgão Fracionário, como não poderia ser diferente, é a caracterização (ou não) do labor para o qual a autora teria sido contratada, o que teria resultado na aquisição da requerida/apelante pelo Instituto Doctum.

Da leitura do art. 722 do Código Civil, depreende-se que a configuração do contrato de corretagem exige a concomitante presença de 3 (três) elementos, a saber:
(i)
a existência de autorização para mediação de negócios;
(ii)
a

efetiva aproximação entre as partes; e
(iii)

o resultado útil, que corresponde à própria celebração do negócio jurídico.

Vale dizer: o contrato de corretagem caracteriza-se pelo efetivo trabalho do intermediador que, devidamente autorizado a fazê-lo, aproxima as partes objetivando a realização de determinado negócio, para tanto recebendo, a título de remuneração, uma comissão, que lhe será devida desde que se evidencie a intermediação e a conclusão do negócio em decorrência, exclusivamente, dessa aproximação.

Na forma do art. 725 do Código Civil brasileiro, também transcrito, é devida a comissão quando o corretor realiza efetiva aproximação entre o comprador e o vendedor, e obtém resultado útil na conclusão do negócio.

Vejamos, meramente a título de ilustração:

“(...) 1. No tocante à proporcionalidade da comissão de corretagem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata
, sendo que a novação não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação. Precedentes.

2. (...)

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.356.889/MG, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/11/2023, DJe de 01/12/2023)

“(...) 3.
O contrato de corretagem impõe obrigação de resultado, de maneira que a remuneração será devida quando o corretor promover a aproximação entre comprador e vendedor e obtiver o resultado útil com a alienação do bem
.

(...)

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.157.735/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Pois bem. Da atenta análise dos 3 (três) requisitos acima mencionados, não há dúvida acerca da caracterização do primeiro (
rectius
: existência de autorização para mediação de negócios), tendo em vista que as partes celebraram “Contrato de Corretagem (Mediação)”, no dia 03/11/2010, cujo escopo era de “
estabelecer o vínculo de interesse comercial entre o CONTRATANTE e a parte interessada indicada por ele
” (Cláusula 2ª).

Em relação a tal ajuste, não há controvérsia acerca de sua autenticidade e sua vigência, pelo prazo estipulado em sua Cláusula 16ª (180 dias), excetuada a legitimidade ativa
ad causam
que, repito, constitui matéria arguida pela apelante, porém, alcançada pela preclusão. Em que pese a narrativa contida nos embargos de que “
não há autorização ou instrumento de corretagem assinado entre Embargante e Embargada, e ainda assim, a que consta dos autos, foi sem exclusividade...
”, inexiste dúvida acerca da validade e eficácia como prova da existência de autorização para mediação de negócios.

A configuração do segundo requisito (efetiva aproximação entre as partes) é o ponto mais tormentoso, porquanto alega a apelante que o negócio jurídico se aperfeiçoou à míngua de contribuição da autora/apelada, que nem sequer teria participado da reunião na qual ocorreu a sua concretização, razão pela qual cumpre-nos mais afinco na análise de tal requisito a partir do arcabouço probatório produzido. Vejamos.

Inicio pela análise das provas produzidas pela requerida/apelante e, desde já, rechaço a narrativa contida em seus embargos – e nem sequer reiterada nas razões recursais – de que as tratativas com a Rede Doctum teriam se iniciado através de terceira pessoa – Reverendo Josué – e não mediante a intermediação de Almir Martinez (representante legal da autora/apelada).

Isso porque os embargos opostos não vieram acompanhados de prova nesse sentido, nem mesmo uma mensagem eletrônica ou outra prova admissível, conforme caberia à parte requerida (CPC/2015, art. 373, II), a corroborar a tese de que mencionada terceira pessoa (Reverendo Josué) teria sido a responsável pela aproximação entre os participantes do negócio jurídico.

Instadas as partes a informarem as provas que pretendiam produzir (fl. 255), a requerida requereu a produção de prova pericial a fim de descortinar o valor da operação (fls. 261/262), haja vista ter impugnado a quantia alegada pela autora (R$ 15.000.000,00), além da oitiva do representante legal da autora (Almir Martinez), tendo sido deferida, em audiência, a produção de prova testemunhal (fl. 273).

Em prol da argumentação recursal, de mais importante foi o depoimento prestado pelo Sr. Roberto Miranda Pimentel Fully, Diretor Financeiro da Rede Doctum, que afirma ter participado da negociação ocorrida no ano de 2010 e informou ao Juízo que “
o negócio foi fechado diretamente com o Presidente da Convenção Batista; o senhor Almir Martinez não participou em nenhuma fase dessas negociações
” (fl. 466).

Por sua vez, são mais robustas as provas produzidas pela autora, a corroborar a sua tese de que contribuiu de forma determinante para que houvesse a aproximação entre as partes, o que, desde já adianto, infirma a informação prestada pelo depoente acima citado, no sentido de que o Sr. Almir Martinez (representante legal da autora) não teria participado das negociações, conforme melhor veremos adiante.

Apesar de o “Contrato de Corretagem (Mediação)” ter sido celebrado entre as partes no dia 03/11/2010 (fls. 110/119), comprovou a autora/apelada que, antes mesmo de sua formalização, já vinha praticando atos visando a aproximação entre a requerida/apelante e representantes do
Instituto Doctum
, com a participação de representante da empresa
Beside Soluções Empresariais
, de nome Rodrigo Coutinho, conforme se depreende das várias mensagens eletrônicas juntadas aos autos.

De tais mensagens eletrônicas, atribuo menor valoração, como sendo prova da intermediação entre as partes, àquelas que envolveram apenas os representantes das duas empresas (Global e Beside), entre julho e agosto de 2010 (fls. 18/33), tendo em vista ser a requerida/apelante alheia ao ajuste entre aquelas empresas, ainda que o escopo tenha sido a captação de interessados em adquiri-la, a teor do “Contrato de Corretagem” posteriormente celebrado.

Conquanto alegue a apelante ter se aproximado de representantes do Instituto Doctum por intermédio de terceira pessoa (Reverendo Josué), considero ser informação que, além de incomprovada, não se harmoniza com o conteúdo de outras mensagens eletrônicas constantes dos autos, a exemplo das que seguem às fls. 34/50.

Apenas para exemplificar, cito informações encontradas em alguns desses e-mails, como o de fl. 36, enviado por Roberto Fully (Diretor Financeiro da Rede Doctum) a Rodrigo Coutinho (da Beside) no dia 10/09/2010, onde solicitou o agendamento de reunião para 23/09/2010 “
para iniciarmos o valuation do negócio
”, onde ocorreria a entrega de “
documentação para análise, e estabelecermos o cronograma para finalizarmos esta etapa
”. Disse que enviaria “
o termo de confidencialidade até 14/09/2010
” e entregaria “
o original no dia 23/09/2010
”, além de afirmar que gostaria que houvesse “
um encontro entre as presidências das duas instituições, para conhecimento e fortalecimento desta parceria
” e “
foi acordado no Conselho Diretor da Doctum que todo assunto referente a possível aquisição da FABAVI por parte da Rede Doctum será centralizado na minha pessoa
”.

Essa não foi a única tratativa comprovada entre o Diretor Financeiro da Rede Doctum e os representantes da autora ou da Beside e, dos muitos e-mails, alguns tratando de questões burocráticas, troca de informações e documentos etc., destaco dois que considero decisivos e, em última análise, colocam uma verdadeira pá de cal na argumentação da requerida/apelante de que não teria havido participação da autora/apelada no negócio que resultou na sua compra pelo Instituto Doctum:

(i)
um enviado no dia 12/08/2010 por Lysias Leitão (em nome da Rede Doctum) a Rodrigo Coutinho (da Beside), no qual assim escreveu: “
Conforme nossa reunião aí na FABAVI em 29/07/2010, ficou acertado que o Sr. faria contato, comigo ou com o Sr. Almir, até o dia 05/08 para dizer se aceitam a proposta que fiz, para prosseguirmos com as negociações (...)
”; e

(ii)
um enviado no dia 09/11/2010, ou seja, já depois de ter sido formalizado o “Contrato de Corretagem”, pelo Diretor Financeiro da Rede Doctum (Roberto Fully) para Almir Martinez e outras duas pessoas, no qual solicita a Almir, com urgência, uma “
carta da Global dando referência financeira para o Instituto Doctum, relatando que está realizada captação da ordem de R$ 15.000.000,00 para a operação do IBEV
” (fl. 50).

Diante desse cenário, o depoimento prestado pelo Diretor Financeiro da Rede Doctum, Sr. Roberto Fully, no sentido de que “
o negócio foi fechado diretamente com o Presidente da Convenção Batista; o senhor Almir Martinez não participou em nenhuma fase dessas negociações
” (fl. 466), não descaracteriza, por si só, o trabalho de aproximação realizada pela autora/apelada em parceria com a empresa Beside Soluções Empresariais, a teor das mencionadas mensagens eletrônicas, até mesmo por não ser determinante, para se caracterizar o trabalho de aproximação, a presença do Sr. Almir na reunião que culminou no fechamento do negócio.

Com isso, igualmente rechaço a tese da apelante de que uma única reunião teria sido agendada entre seu presidente e representante do Instituto Doctum, sem a presença de representante da apelada, uma vez que tal encontro, do que se descortina dos autos, veio a acontecer em decorrência do trabalho de aproximação promovido pela contratada Global Investments em parceria com a empresa Beside Soluções Empresariais.

Ora, se sustenta a apelante não ter sido necessária a intermediação por parte da autora para que o negócio se concretizasse, porquanto já conhecia – de acordo com a sua narrativa – representantes do Instituto Doctum e com eles haviam tratativas já alinhavadas, indago porque optou pela celebração de Contrato de Corretagem com a empresa autora no dia 03/11/2010, comprometendo-se ao pagamento de comissão de 6% sobre o valor total da operação que, presumidamente, seria milionário?

Superado o segundo requisito, o terceiro – resultado útil, que corresponde à própria celebração do negócio jurídico – é o de mais simples constatação. Isso porque, além de se tratar de fato notório (CPC/2015, art. 374, I), vários documentos presentes nos autos confirmam o aperfeiçoamento do negócio jurídico entre a parte requerida e a Rede Doctum (v.g.: fls. 101, 124, 126/127) que, como vimos até o momento, contou com os serviços de intermediação prestados pela autora/apelada.

Uma vez reconhecido o direito da autora
Global Investments
à remuneração pelos serviços de corretagem prestados, cumpre-nos averiguar o valor a que faz jus, a título de comissão, cujo percentual de 6% sobre o valor total da operação é incontroverso, por ter sido convencionado na Cláusula 11ª do contrato celebrado (fl. 115).

Argumenta a apelante, tão somente, ter sido inobservado pela autora/apelada o disposto no art. 700, § 2º, I, do CPC/2015, ao não demonstrar como foi alcançado o valor cobrado, por ter somente indicado o valor como correspondente à venda e sobre ele aplicado o percentual de 6%.

Nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, cabia à requerida demonstrar que o valor total da operação não foi aquele apontado na inicial da presente
ação monitória
(R$ 15.000.000,00), sobre o qual incidiria o percentual pactuado, do que não se desincumbiu ao alegar, singelamente, que a operação atingiu cifras inferiores.

De todo modo, alguns elementos constantes dos autos demonstram a correção do valor total indicado pela autora/apelada:
(i)
o próprio contrato que, ao que parece, foi redigido quando a operação se encontrava ajustada entre a requerida e a Rede Doctum, estabelece em sua Cláusula 11ª que a comissão de 6% incidiria sobre o valor informado pela autora (R$ 15.000.000,00); e
(ii)
em 20/11/2010 foi formalizado “Contrato Particular de Incorporação e Outras Avenças” entre o Instituto Doctum e Instituto Batista de Educação de Vitória, cuja Cláusula Quinta prevê expressamente que o investimento feito pela compradora seria de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com finalidades diversas (fls. 197/205), de modo que, à falta de prova em sentido contrário, deve ser considerado o valor total da operação.

Em tom conclusivo, o elevadíssimo valor a que faz jus a autora por força dos serviços prestados, o qual, com os acréscimos legais, poderá alcançar cifra milionária, deve-se a opção feita pela requerida/apelante pela contratação de serviços dessa natureza para fins de captação de interessados na sua aquisição, sendo antevista a obrigação de adimplir alto valor a título de comissão, dada a vultosidade do negócio jurídico.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
majoro em
1
% os
honorários sucumbenciais
, que foram arbitrados na sentença em 10% sobre o valor atribuído à causa
1
.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________

1
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.